Tribunal: TJBA
Processo: 8002710-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002710-33.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: RENATA MARIA NISE GUILHERMINA DE LIMA VILAS BOAS

Advogado(s)
:
VICTORIA BANDEIRA ALCANTARA, THAIZE DE CARVALHO CORREIA

APELADO: WILDINEA MARQUES RIBEIRO

Advogado(s)
:
IAGO PIETRO DE ALMEIDA FRAGA BORBA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME.
CRIMES DE
CALÚNIA E DIFAMAÇÃO
NA PRESENÇA DE VÁRIAS PESSOAS (ARTS. 138 E 139 C/C O ART. 141, III, TODOS DO CP)
. ALEGAÇÕES FORMULADAS POR ADVOGADO EM PETIÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DA PARTE CONSTITUINTE. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INDEPENDÊNCIA TÉCNICA DA ADVOCACIA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO,
COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

I -
Caso em exame

1.
Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou improcedente queixa-crime e absolveu a querelada da imputação dos crimes de calúnia e difamação, supostamente praticados mediante alegações ofensivas veiculadas em petição judicial elaborada por seu advogado no âmbito de ação cível de reconhecimento de união estável
post mortem
.

I
I-
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a parte pode ser responsabilizada criminalmente por alegações formuladas exclusivamente por seu advogado em petição judicial, na ausência de prova de participação direta na elaboração do conteúdo ofensivo ou de anuência expressa com os termos utilizados.

III - Razões de decidir

3.
As alegações formuladas pelo advogado, no exercício de seu mister, não podem ser atribuídas ao seu cliente, devendo ser examinada a conduta do causídico e se ela se insere no âmbito de sua imunidade profissional e dentro dos limites do exercício legítimo de seu ofício, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A defesa técnica é exercida com independência funcional nos termos do Estatuto da Advocacia, sendo presumida a atuação autônoma do causídico, salvo demonstração inequívoca de orientação ou anuência expressa da parte constituinte.

5. Para a caracterização dos crimes contra a honra, é indispensável a demonstração do dolo específico de ofender (
animus caluniandi
ou
diffamandi
), não sendo suficiente a mera narrativa de fatos ou defesa de teses jurídicas no contexto processual.

6. A ausência de elementos probatórios que comprovem a participação direta da querelada na elaboração da petição judicial ou sua anuência com o conteúdo impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

7. Eventual excesso praticado pelo advogado em juízo não pode ser atribuído à parte que o constituiu, sob pena de configurar vedada responsabilização penal objetiva.

IV - Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça.

Tese jurídica firmada:
A impossibilidade de responsabilização criminal da parte por manifestações formuladas exclusivamente por seu advogado em petição judicial, na ausência de prova de participação consciente ou anuência expressa, decorre da independência técnica da advocacia e da vedação à responsabilidade penal objetiva.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 138, 139 e 142, I; CPP, art. 386, I e VII; Lei nº 8.906/94, art. 2º, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp
1.882.418
/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº
8002710-33.2023.8.05.0001
da Comarca de
Salvador
, sendo Apelante
RENATA MARIA NISE GUILHERMINA DE LIMA VILASBOAS
e Apelada,
WILDINEA MARQUES RIBEIRO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.